Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728677-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (autos n° 0710269-94.2024.8.07.0018), pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Recebo a competência. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para seja assegurado o direito às servidoras lactantes em regime de contratação temporária, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, sem a necessidade de compensação, nos termos da Lei Complementar Distrital no 1.034/2024. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Para fundamentar seu pleito sustenta o sindicato autor que a Lei Complementar no 840/ 2011, foi alterada pela Lei Complementar no 1.034/2024 para conceder jornada de trabalho diferenciada às servidoras lactantes, permitindo-se a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. Sustenta, ainda, que em regulamentação à aludida norma, o réu emitiu o Memorando Circular no 9/2024 - SEE/SUGEP, estabelecendo os critérios para fruição do benefício na Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, garantindo o gozo do referido direito às servidoras efetivas e em cargo de comissão, mas excluiu expressamente aquelas contratadas em regime temporário. Por fim, assevera que o entendimento viola o princípio da isonomia, em especial, porque a lei não apresenta qualquer ressalva. A contratação temporária é autorizada pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso IX para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e constitui vínculo jurídico administrativo de natureza precária, a ser regida por regime jurídico próprio estabelecido por cada ente federativo. No mesmo sentido, o artigo 19, inciso XVII da Lei Orgânica do Distrito Federal impõe a criação de lei para estabelecer os casos de contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso em comento, a contratação excepcional e temporária de professores substitutos da Secretaria de Educação do Distrito Federal está prevista na Lei no 4.266/2008, permitida a realização de processo seletivo simplificado para suprir falta de docente da carreira decorrente de afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória ou falta de docente da carreira oriunda de exoneração, demissão, falecimento e aposentadoria quando ocorrerem no curso do período letivo até a realização de novo concurso, conforme artigo 2o inciso IV, §§ 1o e 2o e artigo 3o desse diploma normativo e está regulamentada pelo Decreto 37.983, de 1o de fevereiro de 2017. Por sua vez, a Lei Complementar no 840/2011 dispõe especificamente sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. O artigo 8o da Lei no 4.266/2008, determina a aplicação do regime celetista aos servidores temporários e os únicos preceitos da Lei Complementar no 840/2011 aplicáveis às substituídas são aqueles descritos nos títulos V, VI e VII, conforme artigo 24 do Decreto 37.983/2017 e se referem aos deveres, regime disciplinar e infração disciplinar, logo, não há previsão legal para a redução de jornada pretendida. Ademais, o prazo máximo da contratação é por um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, nos termos do artigo 4o, inciso II, Lei no 4.266/2008, o que evidencia a incompatibilidade na aplicação do dispositivo legal pretendido. Portanto, não compete ao Poder Judiciário conceder o benefício da redução de jornada às servidoras temporárias, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes e ao princípio da legalidade, uma vez que a instituição de regras para proteção à maternidade e lactantes que contemplem as peculiaridades próprias dos cargos temporários deve ser estipulada pelo Poder Legislativo, conforme previsão constitucional. Diante do exposto, em um juízo de cognição sumária, não está demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, tampouco violação ao princípio da isonomia, pois se tratam de relações jurídicas diversas. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo Distrito Federal deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” (ID 200249286, na origem). Nas razões (ID 60238123), o agravante narra: “A Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que "dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais", foi alterada pela Lei Complementar no 1.034/2024, de 28 de fevereiro de 2024 para conceder jornada de trabalho diferenciada para servidoras lactantes, permitindo a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. ( ) O DF emitiu o Memorando Circular No 9/2024 - SEE/SUGEP estabelecendo os critérios para fruição do benefício na Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, garantindo o gozo do referido direito às servidoras efetivas e em cargo de comissão, MAS EXCLUINDO EXPRESSAMENTE AS SERVIDORAS PÚBLICAS EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: ( ). Em razão dos inúmeros prejuízos causados aos infantes das servidoras em regime de contratação temporária, o sindicato ingressou com a presente ação judicial buscando garantir por meio de tutela antecipada que seja garantido o direito às servidoras lactantes em regime de contratação temporária/substitutiva, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2H da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal, sem necessidade de compensação”. Alega que “o ato administrativo é ilegal, pois não se pode dar tratamento diferenciado em razão do regime de contratação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, sobretudo porque a lei não fez qualquer ressalva. Além disso, o direito à amamentação não pertence exclusivamente à mulher que amamenta, mas também abrange os direitos fundamentais da criança”. Aduz ser “importante mencionar que, nos termos do Estatuto da Criança, da Lei Orgânica do DF, Constituição Federal e Convenção OIT na 103, cabe ao Poder Público propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, impondo-se, para tanto, o dever de proteção especial à lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, a fim de garantir a amamentação durante o horário do expediente”. Destaca que “a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. E que, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, sigam sendo amamentados até, pelo menos, os 2 anos de idade. Por óbvio, tal recomendação não faz diferenciação entre regimes jurídicos de contratação, sendo necessário apenas o estado de lactante, aplicável a todas as crianças que estejam em período de amamentação. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “No caso em tela, há plausibilidade do direito em razão de toda a argumentação jurídica expendida nos tópicos anteriores. Há prova inequívoca, pelos documentos acostados à inicial. Os elementos trazidos autorizam de pronto a concessão da liminar, já que, se assim não ocorrer, os substituídos pelo Agravante sofrerão graves prejuízos. Além disso, o pedido aqui estampado não é irreversível, pois a qualquer momento pode o Poder Judiciário reverter à decisão que vier a prolatar, mantendo, assim, o ato administrativo atacado. Verifica-se que estão devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto posto, requer seja deferida a tutela de urgência,inaudita altera pars”. E requer: “a) Que seja concedida tutela antecipada recursal, inaudita altera pars para garantir às servidoras lactantes em regime de contratação temporária/substitutiva, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2H da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal, sem necessidade de compensação, até o julgamento final do processo. b) Que seja intimados os Agravados, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da Lei; c) No mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo, para manutenção da tutela recursal antecipada, para que seja garantido o direito às servidoras lactantes em regime de contratação temporária/substitutiva, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2 da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal, sem necessidade de compensação.”. ID 60238123, p.6 Preparo recolhido (ID 61452071). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para “seja garantido o direito a jornada de trabalho diferenciada para servidoras lactantes, independentemente do regime de contratação, seja efetiva comissionada ou temporária, permitindo a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca de definir eventual possibilidade de concessão do direito conferido pela Lei Complementar 1034/2024 que assegurou às servidoras do Distrito Federal o direito de utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, sem a necessidade de compensar essas horas. Pois bem. A concessão da tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, não demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela de urgência. De fato, a Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece à servidora lactante o direito de afastamento remunerado de suas atividades por duas horas diárias para amamentação do filho até a criança completar 2(dois) anos de idade: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 928 de 26/07/2017) ( ) § 6o À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1034 de 28/02/2024) Ocorre que a Lei Complementar 840/2011 não se aplica integralmente aos servidores temporários, que têm sua contratação regida pelo Decreto Distrital 37.983/2017, o qual não dispõe sobre o direito previsto no art. 61, §6o. Nesse contexto, não obstante os argumentos do agravante, não se vislumbra de imediato o direito pretendido pelo sindicado em nome dos servidores temporários. Do mesmo modo, o risco de dano também não restou demonstrado. Isso porque, embora tenha sido colacionado aos autos cópia do Memorando Circular No 9/2024 - SEE/SUGEP (ID 199474202), no qual a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informa que o direito assegurado no § 6o do art. 61 da Lei Complementar 840/2011 não se aplica à Professora Substituta sob o regime de contratação temporária, é certo que não foi demonstrado nenhum indeferimento de pedido do benefício as professoras temporárias. Portanto, o risco alegado seria hipotético, o que não justifica a tutela de urgência. No ponto, o risco de danos como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Desse modo, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela, impõe-se, neste momento processual, indeferir o pedido. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora